Tribunal: TJMT
Processo: 1004437-55.2021.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004437-55.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), RODRIGO CARRIJO FREITAS - CPF: 049.049.436-60 (ADVOGADO), WILSON FINIMUNDO JUNIOR - CPF: 396.536.921-00 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE DEFERIU EM PARTE LIMINAR EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXTINÇÃO DE USUFRUTO – ITCMD – AVERBAÇÃO/REGISTRO NO CARTÓRIO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES –RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1-
Os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto.

2- O pedido para registro/averbação da renúncia do Usufruto encontra óbice no fato de não ter sido requerido tal pretensão nas razões recursais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade do imposto, somado ao fato de que a decisão liminar possui caráter precário, de modo que, apenas com o julgamento do mérito do mandado de segurança e declaração de ilegalidade da cobrança é que será possível a averbação na matrícula do imóvel.

3- Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO No
1004437-55.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:
WILSON FINIMUNDO JUNIOR

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Wilson Finimundo Junior
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de liminar formulado pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade cobrança do ITCD referente à GIA - ITCD A159844, até o julgamento do mérito do
mandamus.

Sustenta que, a decisão deve ser reformada, pois conforme proferida, não atingiu sua finalidade, ou seja, a permissão para realizar a registrabilidade da renúncia do usufruto sem a exigência do pagamento do imposto em debate.

Alega que, se a decisão da tutela recursal reconheceu que a extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu -proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria a Lei Maior, não faz sentido NÃO permitir a registrabilidade na renúncia do usufruto na matricula do imóvel , vez que o imposto indevido está suspenso.

Esclarece que a averbação no presente caso, não traz qualquer prejuízo o Fisco Estadual e nem mesmo torna o ato irreversível, uma vez que, não sendo provida a pretensão de impedimento da averbação por exigência do crédito tributário respectivo, o crédito é novamente exigido, com o retorno da averbação da existência do usufruto, condicionando sua baixa ao pagamento do imposto.

Desse modo, requer
o CONHECIMENTO do Agravo Interno e, se não retratada a decisão, que seja reformada a decisão agravada para que a concessão da tutela de urgência, em que se deferiu a liminar para suspender a exigibilidade do crédito tributário (ITCMD) por renúncia de usufruto vitalício, seja estendida para autorizar a serventia do Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Comarca de Porto Esperidião – MT, que realize o registro/averbação da renúncia do Usufruto.

A certidão de Id. 98104950 atesta a tempestividade do recurso.

As contrarrazões foram apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 104405952).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 29 de outubro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto por
Wilson Finimundo Junior
em face

da

decisão interlocutória proferida por esta Relatora, que deferiu o pedido de liminar formulado pelo Recorrente, em sede de agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade cobrança do ITCD referente à GIA - ITCD A159844, até o julgamento do mérito do
mandamus.

Imperioso mencionar que o ora Recorrente impetrou o mandado de segurança de origem, sustentando, em síntese, que é proprietário do imóvel rural objeto da matrícula n. 3.483, que estava gravado com o ônus de usufruto, porém ocorreu renúncia do ato, ocasionando a cobrança do ITCD em decorrência da renúncia do usufruto. Desse modo, requereu a concessão de liminar para determinar a suspensão de exigibilidade do crédito tributário decorrência da renúncia de usufruto em relação ao imóvel objeto da matrícula n. 3.483; cujo pedido foi indeferido pelo Juízo
a quo.

Contra a decisão, foi interposto agravo de instrumento, oportunidade em que, o Agravante
requereu a concessão da liminar, determinando ao Agravado que se abstenha de exigir o ITCD na extinção do usufruto, referente à GIA ITCD A159844, até o julgamento do mérito do mandamus e/ou Alternativamente determinar a IMEDIATA SUSPENSÃO da exigibilidade do crédito tributário decorrente da renúncia de usufruto averbado no Imóvel Rural FAZENDA FINIMUNDO - PARCELA 02 - COM 979,0254 HA - MATRICULA 3483, sob pena de pagamento de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais), com base no art. 139, IV, art.536, parágrafo 1a e art. 537 e seguintes do CPC.

Esta Relatora, com fulcro em entendimento jurisprudencial no sentido de que os Tribunais pátrios vêm reiteradamente repelindo qualquer tentativa das Fazendas Públicas Estaduais de cobrarem o ITCMD utilizando como fato gerador do tributo a extinção de usufruto, por meio da renúncia ou falecimento, haja vista que não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos dos nus proprietários.

A propósito, esse e o entendimento deste Sodalício:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ITCD – DOAÇÃO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA COM RESERVA DE USUFRUTO – FATO GERADOR DO TRIBUTO OCORRIDO COM A DOAÇÃO – BASE DE CÁLCULO REDUZIDA (70% DO VALOR DO BEM OU DIREITO) DA DOAÇÃO SER REALIZADA COM RESERVA DE USUFRUTO – EXTINÇÃO DO USUFRUTO ORIUNDO DA MORTE DO USUFRUTUÁRIO – AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO IMPOSTO – ILEGALIDADE NA NOVA COBRANÇA INTEGRAL DO TRIBUTO – RECOLHIMENTO DE ITCD RESIDUAL – POSSIBILIDADE – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA QUE CONCEDE PARCIALMENTE A SEGURANÇA RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O ITCMD é um imposto de Competência dos Estados e Distrito Federal, previsto no artigo 155, inciso I, da Constituição Federal de 1988, incidentes sobre a transmissão de bem ou direito, de uma pessoa para outra, em razão de doação ou sucessão hereditária e/ou testamentária. (...)
A extinção do usufruto por meio da renúncia ou falecimento não configura a ocorrência de doação e nem sucessão, uma vez que não gera a transferência do bem ou direito, mas tão somente representa a consolidação plena da propriedade nas mãos do nu -proprietário, não tendo que se falar em novo fato gerador do tributo em questão, impossibilitando a sua cobrança, ainda que previsto na legislação estadual, pois contraria

a Lei Maior
. Mostra -se possível a cobrança de ITCD residual, em relação ao valor do bem que havia sido excluído da base de cálculo do tributo no momento da doação em razão da instituição da reserva de usufruto. Presente o direito líquido e certo a ser amparado e evidenciada ilegalidade do ato perpetrado pela autoridade indigitada como coatora em relação a parte do direito pleiteado na inicial, de rigor a concessão parcial da segurança. Sentença mantida.

(N.U 1036604 -70.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/2/2021, publicado no DJE 11/3/2021). [Destaquei]

No Id. 87388460, o Recorrente requereu seja deferida a expedição de ofício à serventia do Cartório do 1o Ofício – Registro de Imóveis, Títulos e Documentos Comarca de Porto Esperidião – MT , com endereço na Rua Miguel Felipe dos Santos, n.o 78, Parque das Américas, Porto Esperidião – Mato Grosso – CEP 78.240 -000, e -mail: www.primeirooficioporto.com.br, determinando que o mesmo realize o registro da renúncia do Usufruto, como forma de fazer-se cumprir a decisão indicada no ID. 52007785, sob pena do descumprimento das determinações contidas no ofício, caracterizar ato de descumprimento de ordem judicial e penalidades cabíveis; pedido este indeferido por esta Relatora, por entender que:

(...) a decisão que concedeu a liminar se limitou em determinar a suspensão da exigibilidade de cobrança do ITCD referente à GIA - ITCD A159844, até decisão final do mandado de segurança, não determinando a efetivação do ato registral no CRI, inclusive porque a referida providência esbarra na vedação legal contida no artigo 300, 3o do CPC, verbis : A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Posteriormente, o Recorrente requereu a reconsideração da decisão que, novamente, foi indeferido por esta Relatora. Agora, insurge-se o Recorrente, por meio do presente recurso de agravo interno.

Conforme consignado na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, o pedido para registro/averbação da renúncia do Usufruto encontra óbice no fato de o Agravante não ter requerido tal pretensão nas razões recursais, mas tão somente a suspensão da exigibilidade do imposto, somado ao fato de que a decisão liminar possui caráter precário, de modo que, apenas com o julgamento do mérito do mandado de segurança e declaração de ilegalidade da cobrança é que será possível a averbação na matrícula do imóvel.

Ademais, a referida providência esbarra na vedação legal contida no artigo 300, 3o do CPC
, verbis: A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

A propósito, é entendimento jurisprudencial no sentido da possibilidade do registro, mas somente quando do julgamento do
wri
t, não antes:

MANDADO DE SEGURANÇA - EXTINÇÃO DE USUFRUTO - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NAS MÃOS DO NU-PROPRIETÁRIO - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE BENS E DIREITOS A TÍTULO NÃO ONEROSO - INEXIGIBILIDADE DO ITCMD – COM O PARECER DA PGJ – ORDEM CONCEDIDA.

1
) Reside a controvérsia em relação à legalidade da incidência do ITCMD - Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e por Doação -, em razão da extinção do usufruto em decorrência da morte do usufrutuário
.

2) A hipótese de incidência do ITCD subsume-se à transmissão de propriedade causa mortis ou por doação, pelo que a mera extinção de usufruto, seja em razão do falecimento ou de renúncia dos usufrutuários, na forma do art. 1.410, inciso I do CC, não constitui fato gerador a justificar a exigibilidade do tributo em questão, pois a propriedade nunca saiu da esfera do nu proprietário.

3)
Com o parecer da PGJ, ordem concedida para afastar a exação viabilizando-se, por conseguinte, o registro da baixa do usufruto por falecimento dos usufrutuários no Cartório de Imóveis Local, sem necessidade do recolhimento do imposto em testilha
.

(TJ-MS - MS: 14039554920208120000 MS 1403955-49.2020.8.12.0000, Relator: Des. Geraldo de Almeida Santiago, Data de Julgamento: 28/10/2020, 3a Seção Cível, Data de Publicação: 29/10/2020). [Destaquei]

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2021